Tribunal: STF
Processo: Súmula 299
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 299

O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou dehabeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento de recurso ordinário contra decisão de Turma do STFRecurso Ordinário de Habeas Corpus: descabimento contra decisão de Turma que indeferiu habeas corpus: inaplicabilidade do art. 310RISTFe daSúmula 299. O recurso ordinário a que aludem o art. 310RISTFeSúmula 299é aquele único, admitido pelo art. 102, contra decisões de única instância denegatórias de habeas corpus, quando emanadas de Tribunais Superiores, jamais, de Turma do Supremo Tribunal Federal.[RHC 83.693 AgR, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 3-12-2003,DJde 20-2-2004.]"}]